Tribunal: CARF
Processo: 13888.000645/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000645/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.758 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
BAZAN & FONSECA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 2.
É competência atribuída pela Constituição Federal ao Poder Judiciário, em
caráter privativo, manifestar-se sobre a constitucionalidade das leis, cabendo à
esfera administrativa zelar pelo seu cumprimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de auto de infração de IRRF (fls. 02 a 17). Transcrevo,
abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído em procedimento de
fiscalização junto à contribuinte acima identificada, tendo em vista a constatação da
seguinte infração à legislação tributária:

FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRRF. Valores apurados conforme as
Declarações
de
Compensação
protocoladas
em
10/01/2008
sob
nos:10830.060163/2008-39 e 10830.000154/2008-48 e em 13/09/2007 sob
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000645/2009-01
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.758 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000645/2009-01

nos:13886.00621/2007-00, consideradas não declaradas. Além disso, valores
do imposto contabilizados pelo contribuinte nas contas 2022002 –
IMPOSTO DE RENDA ASSALARIADO e 2022003 - IMP. DE RENDA
NÃO ASSALARIADO, não recolhidos nem declarados em DCTF,
conforme explicitado no Termo de Constatação e Verificação Fiscal –
TCVF (fls. 15/17).
Tais compensações foram protocoladas pela empresa sob no
10830.000154/2008-48, no 13886.000621/2007-00 e no 10830.000163/2008-39 em
que pleiteou a compensação de débitos vencidos de IRRF com supostos créditos
oriundos da ação judicial n°. 2007.61.09.00391-62.
Essas compensações, na esfera administrativa, foram consideradas NÃO
DECLARADAS pelas razões expostas nos Despachos Decisórios nos 317, de 25 de
fevereiro de 2008, 558 de 14 de maio de 2008 e 325 de 22 de fevereiro de 2008,
proferidos pela Delegada da Receita Federal em Piracicaba, de cujo conteúdo a
empresa tomou ciência pessoal em 19/08/2008.
Tais decisões foram assim proferidas:
Assunto: Compensação — Ação judicial –
Ementa: É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do transito em julgado da
respectiva decisão judicial. A compensação apresentada com créditos de ação
judicial, antes do transito em julgado, será considerada não declarada. (grifei)

Diante disso, foi lavrado o Auto de Infração (fls. 12/18) que exigiu crédito
tributário no montante de R$ 9.276,09, sendo IRRF no valor de R$ 4.645,23; Juros de
mora de R$ 1.146,99 (cálculo válido até 27/02/2009) e multa de ofício de R$
3.483,87.
O lançamento foi efetuado com fulcro nas seguintes disposições legais:
- IRRF: Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), art. 841, incisos III e IV;
- Multa de ofício: Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007 - 75,00% Art.
44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996. Fatos Geradores entre 22/01/2007 e 14/06/2007
- 75%, art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996 com a redação dada pelo art. 14 da
Medida Provisória no 351 de 2007.
- Juros de Mora: Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o.
Ciente do lançamento em 13/03/2009, a contribuinte ingressou em 13/04/2009
com impugnação, mediante a qual refuta o lançamento, em suma, sob a seguinte
alegação:
A Multa de ofício aplicada, no percentual de 75% é confiscatória.
Aponta expressamente o inequívoco caráter confiscatório que a autuação
evidencia, face à penalidade aplicada. Com efeito, deve ser reconhecido que a referida
multa de 75% é excessivamente onerosa. Muito embora possa ser alegado que multas,
como a aplicada pela fiscalização, não se acham incluídas no artigo 150, inciso IV, da
CF, inegável é que, além de ferir o direito de propriedade (art. 5o, XXII, CF), ditas
multas, quando aplicadas, ferem também o principio da proporcionalidade.
Destaque-se que o Supremo Tribunal Federal estende o Principio da Vedação ao
Confisco de modo a abranger também as multas confiscatórias. Tal posicionamento da
Suprema Corte acha-se assentado nos julgados cujas ementas foram reproduzidas na
peça impugnatória.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.758 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000645/2009-01

Conforme se demonstra, a Justiça vem repelindo a cobrança de multas
desproporcionais à infração cometida, mesmo quando previstas em Lei. Não se trata
de o juiz substituir o legislador, mas sim de adequar a lei aos princípios
constitucionais, especialmente os do artigo 37 da lei maior.
A doutrina tem declarado serem ilegais e inconstitucionais multas com efeitos
confiscatórios pelo diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (STF).
A matéria também foi exaustivamente examinada e debatida no XXIV Simpósio
de Direito Tributário promovido pelo Centro de Extensão Universitária em São Paulo
no ano 2000, do qual resultou a obra coletiva Direitos Fundamentais do Contribuinte,
coordenada pelo professor Ives Gandra da Silva Martins (Editora Revista dos
Tribunais, São Paulo, 2000).
É o essencial.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, no
Acórdão às fls. 80 a 83 do presente processo (Acórdão no 14-40.482, de 26/02/2013 – relatório
acima), julgou a impugnação improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É competência atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário pela Constituição
Federal, manifestar-se sobre a constitucionalidade das leis, cabendo à esfera
administrativa zelar pelo seu cumprimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IMPOSTO E JUROS DE MORA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tiver sido contestada pela contribuinte,
tornando definitiva a exigência.

No voto, a decisão esclareceu que não foi contestado o IRRF exigido nem os juros de
mora. Quanto à multa, argumentou que não é competência da autoridade administrativa apreciar a
argüição de inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao
Poder Judiciário, no art. 102 da Constituição Federal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/05/2013 (Edital à fl. 89), o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 28/06/2013 (recurso às fls. 96 a 105, carimbo
aposto à primeira folha).
Nele, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Junta
jurisprudência que considera pertinente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.758 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000645/2009-01

O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, do auto de infração formalizado no presente processo, a
interessada contesta apenas a multa de ofício, aplicada em percentual de 75%, conforme
legislação vigente, indicada na autuação. Alega a desproporcionalidade e o caráter de confisco na
multa prevista na lei.
A DRJ julgou a impugnação improcedente porque não cabe à administração julgar
a inconstitucionalidade da lei corretamente aplicada.
Não há o que ressalvar na decisão de primeira instância, cujo trecho relacionado à
matéria transcrevo abaixo, e cujos fundamentos adoto, conforme art. 50, § 1o, da Lei no
9.784/1999:
Cabe inicialmente esclarecer que o lançamento tem base legal para sua
constituição e que não é competência da autoridade administrativa apreciar a argüição
de inconstitucionalidade de lei, nem declarar ou reconhece-la, pois essa competência
foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário pela Constituição Federal no art.
102.
A mais abalizada doutrina traz que toda atividade da Administração Pública se
passa na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão
legiferante competente, gozam de uma presunção de constitucionalidade, bastando sua
mera existência para inferir a sua validade.
Portanto, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-
somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico
por uma outra superveniente ou por resolução do Senado da República publicada
posteriormente à declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplica-la sem
perquirir acerca de sua constitucionalidade.
Ademais, cabe ao legislador observar o princípio da capacidade contributiva,
não podendo dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse princípio, a
lei deixa de integrar o mundo jurídico por inconstitucional. Como, no caso concreto,
essa hipótese não ocorreu, as normas inquinadas de inconstitucionais pela impugnante
continuam válidas, não sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-
las nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da
legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
Assim sendo, a multa aplicada com base na norma contida no Decreto 3.000, de
1999, art.44, I, com a redação com a redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória
n° 351 de 2007, deve ser mantida.
Ante o exposto voto por considerar improcedente a impugnação, manter o
crédito tributário constituído e declarar definitiva a exigência do IRRF e dos juros de
mora.

No mesmo sentido, estabelece a Súmula CARF no 2, de observância obrigatória
para esse colegiado:
Súmula CARF no 2:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.758 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000645/2009-01

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital